Tribunal: TJBA
Processo: 8010580-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010580-71.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, MARCIO MEDEIROS BASTOS

APELADO: BRUNO DE ALMEIDA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MARQUES PIMENTA, MARCIO MEDEIROS BASTOS, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO
. CORREÇÃO. OUTROS VÍCIOS APONTADOS. NÃO CONFIGURADOS. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DO JULGADO PELA VIA INTEGRATIVA.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Síntese das questões principais:

Erro material identificado entre valor numérico e valor por extenso na parte dispositiva do acórdão. Inexistência de omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Quanto aos demais vícios apontados, há a pretensão de rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão e obscuridade.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRUNO DE ALMEIDA SANTOS e ITAÚ UNIBANCO S/A contra acórdão que majorou a indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

O primeiro embargante alega erro material no valor indicado na parte dispositiva do acórdão. Sustenta ainda omissão quanto à base de cálculo dos honorários.

O segundo embargante visa à rediscussão da matéria já decidida, apontando supostas omissões e obscuridades.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

Saber se houve erro material no v. acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando a divergência entre o valor numérico e sua representação por extenso; e

Saber se houve omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e se é cabível o reexame da matéria sob o pretexto de vícios formais.

As demais questões suscitadas relacionam-se ao mérito da demanda, não atendendo aos requisitos do art. 1.022 do CPC/15.

RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC/2015 restringe os embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e erro material, não servindo como sucedâneo recursal para modificação do julgado.

Constatou-se erro material na parte dispositiva do acórdão quanto ao valor da indenização, constando valor numérico divergente de sua indicação por extenso. Corrige-se para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme consta no voto condutor.

Quanto à alegada omissão sobre a base de cálculo dos honorários, o acórdão é claro ao determinar o percentual incidente sobre o valor da condenação, não havendo omissão.

Os embargos interpostos pelo segundo embargante e os demais pontos suscitados visam à rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecidos ambos os embargos de declaração, ACOLHE-SE PARCIALMENTE o recurso interposto por BRUNO DE ALMEIDA SANTOS para corrigir erro material no valor da condenação por danos morais e REJEITAM-SE os embargos opostos por ITAÚ UNIBANCO S/A.

Tese de julgamento:

É cabível a correção de erro material na parte dispositiva do acórdão por meio de embargos de declaração, quando evidenciada a divergência entre o valor numérico e a quantia expressa por extenso.

A pretensão de rediscutir fundamentos da decisão judicial deve ser veiculada pelas vias recursais adequadas, sendo incabível em sede de embargos de declaração, salvo em caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nº 8010580-71.2019.8.05.0001, em que figura como Embargante e Embargado
BRUNO DE ALMEIDA SANTOS
e
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer e
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRUNO DE ALMEIDA SANTOS,
quanto ao erro material apontado, e
REJEITAR
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ITAU UNIBANCO S.A.

Salvador, sala de sessões, de de 2025.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

MM06